Tribunal: TJMT
Processo: 1014441-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014441-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE JUSTINA DE CAMPOS - CPF: 002.971.701-98 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1014441-62.2020.8.11.0041– Capital

Apelante
: Viviane Justina de Campos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou a autora e a classificou de acordo com a Lei n. 6.194/1974.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1014441-62.2020.8.11.0041– Capital

Apelante
: Viviane Justina de Campos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Viviane Justina de Campos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, condenando a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, o cerceamento de defesa, uma vez que formulou pedido expresso para que o perito complementasse o laudo pericial, esclarecendo o nível de invalidez ocasionado no membro inferior. Aduz que era necessário o devido esclarecimento acerca do laudo pericial, tendo em vista que foram acostados aos autos documentos suficientes para comprovação do nexo causal entre o sinistro e a invalidez sofrida pela apelante, sendo que o d. magistrado nem ao menos analisou o pedido de esclarecimento, proferindo sentença de parcial procedência. Sustenta, ainda, ser imprescindível a realização de nova perícia médica judicial, realizada por médico especialista, conforme solicitado nos autos, motivo pelo qual a r. sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia médica judicial. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 146972798), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1014441-62.2020.8.11.0041– Capital

Apelante
: Viviane Justina de Campos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Viviane Justina de Campos
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04 de outubro de 2019.

Após a apresentação da contestação pela ré (id. 146972729) e impugnação à contestação (id. 146972738), o d. magistrado nomeou o perito judicial Dr. João Leopoldo Baçan, médico especializado em perícias médicas (id. 146972741), que apresentou laudo pericial concluindo pela perda funcional e permanente do membro inferior esquerdo (70%) em grau leve, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.10.2019 (id. 14697255).

Na sequência, a autora manifestou nos autos pedindo esclarecimento do perito judicial, para indicar o percentual da lesão resultante, uma vez que no item 4 (discussão) constou “grau intenso”, enquanto no item 5 (conclusão), “grau leve” (id. 146972762).

O perito judicial apresentou laudo complementar (id. 146972765), informando erro de digitação no item 4 e retificando o referido tópico para constar: “
4. Discussão do Laudo Médica Pericial, constando: "A fratura do fêmur esquerdo foi tratada de forma cirúrgica, consolidada clinicamente, restando o dano pessoal e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo em grau leve
.”

A autora, impugnando o laudo complementar, ao final requereu a realização de nova perícia médica, por outro médico perito com especialidade na área objeto da questão, ou seja, traumatologia/ortopedia, para melhor elucidar o grau de invalidez e nexo de causalidade das lesões sofridas o do acidente noticiado (id. 146972771).

Após regular trâmite processual, o d. magistrado rejeitou a impugnação do perito e julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. – id. 146972789.

Inconformada, a apelante requer a cassação da sentença, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que formulou pedido expresso para que o perito complementasse o laudo pericial, esclarecendo o nível de invalidez ocasionado no membro inferior. Aduz que era necessário o devido esclarecimento acerca do laudo pericial, tendo em vista que foram acostados aos autos documentos suficientes para comprovação do nexo causal entre o sinistro e a invalidez sofrida pela apelante, sendo que o d. magistrado nem ao menos analisou o pedido de esclarecimento, proferindo sentença de parcial procedência.

Sustenta, ainda, ser imprescindível a realização de nova perícia médica judicial, realizada por médico especialista, conforme solicitado nos autos, motivo pelo qual a r. sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia médica judicial. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

Sem razão.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A respeito da prova pericial, por sua vez, o art. 480 do CPC disciplina que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
".

Nesse passo, no caso em testilha, tenho que as razões esposadas pela autora não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Pelo que se depreende dos autos, o laudo pericial foi conclusivo pela invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, quantificada em 25%, veja:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo (70%) em grau leve (25%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de outubro de 2019.”
(id. 146972755).

Verifica-se que o médico perito nomeado pelo juízo examinou a apelante e a classificou de acordo com a Lei n. 6.194/1974, ocasião em que concluiu que a recorrente sofreu lesão em grau leve (25%), conforme a tabela anexa à lei que rege o seguro DPVAT.

Além disso, não se sustenta a tese alegada pela autora de que o d. magistrado julgou a lide sem ao menos analisar o pedido de esclarecimento acerca do laudo pericial.

Isso porque, após a manifestação da autora (id. 146972762), o perito apresentou laudo complementar, informando ter havido erro de digitação, mantendo, contudo, a conclusão da lesão em grau leve (25%) - (id. 146972765).

Não obstante, ao prolatar a r. sentença, o d. magistrado analisou a impugnação de forma fundamentada e, ao final, rejeitou o pedido, veja:

“
Inicialmente passo à análise quanto à impugnação do Sr. Perito.

Observa-se da impugnação que o inconformismo da impugnante reside unicamente na falta de especialidade médica em traumatologia/ortopedia do perito nomeado, que, como se sabe, não é empecilho ao desempenho do ato, especialmente neste caso, onde o profissional possui especialidade em Medicina Legal e Perícia Médica, cumprindo ressaltar que a Lei n. 3.268/87, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências, normatiza que os médicos podem exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seu diploma e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina.

A jurisprudência, inclusive a do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se posicionado no sentido de que, ainda que o perito seja de especialidade diversa do que pretende o segurado, o expert possui conhecimentos técnicos para examinar o estado de saúde e a capacidade atual da vítima.

(...)

Como se vê, não havendo qualquer vedação legal, impõe-se o indeferimento da impugnação
.” (id. 146972789).

A apelante, por outro lado, ao apresentar a impugnação (id.

146972771) não conseguiu infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a questionar a ausência de especialização na área de ortopedia/traumatologia.

Sob tal perspectiva, diante da inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia deva, obrigatoriamente, ser feita por médico ortopedista ou traumatologista, é nítido concluir que a sentença não merece reparos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional
.
” (RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§1o), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”

(RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020, destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”
(RAC n. 1012826-03.2021.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 09.03.2022 – destaquei).

Ressalto, por fim, que o entendimento exarado encontra respaldo inclusive na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)"
IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013
.

V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

(...)
2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes. Súmula 83 do STJ.

3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022